Tribunal: TJDFT
Processo: 0708661-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708661-32.2022.8.07.0018 APELANTE: HELOISA HELENA HORTA SANTOS, HENEDINA DIAS RIBEIRO, HENRIQUE DA COSTA MENDANHA, HENRIQUE FRANCISCO DE OLIVEIRA, HENRRY FERNANDES RIBEIRO, HERCILIA TEIXEIRA DOS SANTOS, HERCILIO JOSE DE OLIVEIRA, HERLI PEREIRA DE SOUSA, HERMANO GONCALVES NAVA, HENILDA RODRIGUES DE SOUZA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Verifico que o título judicial em execução é proveniente da ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (n° 59.888/96), no bojo da qual o Distrito Federal foi condenado a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002. Em outro processo análogo interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF, proveniente do mesmo título executivo, foi requerida a liquidação coletiva da sentença, porém, a pretensão executória foi declarada prescrita. A 3a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça confirmou a ocorrência da prescrição1. A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1301935/DF e foi constatada a ocorrência de prescrição, estando os autos, atualmente, aguardando decisão nos Embargos de Divergência. Assim, há prejudicialidade externa entre a matéria discutida nos presentes autos e a questão objeto dos Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF. Assim, constatado que os Embargos de Divergência no REsp no 1.301.935/DF ainda estão pendentes de julgamento, antes de qualquer providência, é necessário sobrestar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, até o trânsito em julgado daquele recurso, pois a prescrição lá tratada repercutirá na exigibilidade do crédito individual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora